Tribunal: TJDFT
Processo: 0724637-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Vistos etc. Deparando-se com possível ilegitimidade passiva, proferi o seguinte despacho: “Mandado de Segurança impetrado por RAFAEL COSTA DE LIMA contra ato imputado ao sr. Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal que lhe negou licença para tratar de assuntos particulares. Verifica-se, pelos documentos juntados, que o ato de indeferimento não foi praticado diretamente pelo sr. Secretário. Confira-se: “Trata-se de Requerimento para usufruto de Licença para Interesses Particulares formulado pelo servidor RAFAEL COSTA DE LIMA - Matr.1695083-6, Médico(a) Cirurgião(ã) Geral (136142355). Considerando as manifestações do RTA de Clínicas Cirúrgicas (136385192), da Gerência de Assistência Cirúrgica (137932510) e do Hospital Regional de Planaltina (137964529) a Superintendência INDEFERE ao pleito. Dessa forma, encaminhamos os autos para conhecimento e adoção de providências consecutivas em conformidade com Circular no 4/2024-SES/SUGEP/COAP/DIAP (134231630). Sem mais para o momento, agradecemos desde já e colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.” De acordo com o enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, 'praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial'. O impetrante não declinou ato concreto praticado pelo Exmo. Sr. Secretário de Estado, limitando-se a afirmar que seu pedido foi indeferido pelas Unidades da Secretaria de Saúde. Concedo ao Impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se a respeito. Eventualmente indicada autoridade que não tenha foro diretamente no Tribunal, o processo, em obséquio aos princípios da economia e celeridade, será remetido ao 1o Grau. Intime-se.” O Impetrante peticionou, novamente indicando a Sra. Secretária de Estado de Saúde do Distrito Federal como autoridade coatora. De acordo com o enunciado da Súmula 510 do Supremo Tribunal Federal, 'praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial'. O indeferimento da licença pleiteada pelo Impetrante se deu, segundo diz o próprio Impetrante, pela Superintendência da Região de Saúde Norte Unidade da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal sob a alegação de déficit de servidores existentes na região. Essa autoridade age por delegação. Nesse sentido a orientação da Corte: "TJDFT - N. 0708173-97.2023.8.07.0000 - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL - A: FERNANDA ANTUNES HAUCK CIVITARESE. Adv(s).: DF44224 - DAYANE SILVA DE SOUZA. R: SECRETÁRIO DE SAÚDE DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Adv(s).: Nao Consta Advogado. Vistos etc. Consoante emerge dos autos, a impetração é voltada contra ato imputável ao Secretário de Saúde do Distrito Federal consubstanciado na ausência de apreciação do pedido de concessão de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares do cargo de Médico da Família e Comunidade, de molde a viabilizar à impetrante sua frequência em programa de residência médica, diante da incompatibilidade de carga horária das duas ocupações, formulado no bojo do processo administrativo SEI no 00060-00301191/2022-33 SES/DF. Do alinhavado, ademais, afere-se que a impetrante requestara a concessão da ordem liminar ?à autoridade coatora que se manifeste e conclua o processo de requerimento da licença sem vencimento da Impetrante que perdura há mais de 1 ano para sua continuidade à residência médica no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN)?, ou, alternativamente, o deferimento do ?pedido liminar para que a Impetrante continue a frequentar o Programa de Residência Médica até a conclusão do Processo Administrativo em que requereu a licença sem vencimento? e, no mérito, a confirmação dessa medida1. O que se divisa na espécie, de acordo com o alinhado e com o acervo documental coligido aos autos, é que almeja a impetrante, assim, a supressão da omissão da autoridade impetrada quanto ao exame do pleito que aviara em ambiente administrativo, e não a aferição de legitimidade de eventual negativa específica advinda do Secretário de Saúde local em deferir o postulado, sobejando, ademais, que subsiste ação judicial em curso ? Feito no 0703979-34.2022.8.07.0018 ? no bojo da qual a impetrante lograra, inicialmente, a concessão da liminar que vindicara almejando fosse imposta ao Distrito Federal a obrigação de concessão do afastamento postulado, via de provimento que restara confirmado por sentença ulteriormente proferida, que, conquanto reformada em grau recursal, ainda não transitara em julgado. Sequer a omissão da autoridade postada como impetrada está delineada. Do alinhavado, destarte, não é possível a aferição se subsiste ato concreto ilegal imputado à autoridade governamental impetrada, de forma a legitimar o aviamento de ação de segurança volvida a ilidir a ilegalidade em que teria incorrido e tutelar o direito que assiste à impetrante e teria sido lesionado, inclusive porquanto, nos termos da Portaria no 396/2022 SES/DF, a concessão de licença sem vencimentos para tratar de interesses particulares é objeto de delegação de competência, não estando reservada ao Secretário de Estado, e, no caso de ato delegado, eventual writ deve ser endereçado à autoridade delegada, consoante há muito consolidado pela Suprema Corte. No caso, segundo a normatização local, a concessão de licença não remunerada fora delegada ao Subsecretário de Gestão de Pessoas. Sob essa realidade, em homenagem aos princípios da economia, celeridade e efetividade processuais, assinalo o prazo de 15 (quinze) dias para a impetrante, se o divisar, emendar a inicial, lastreando a opção que fizera pela via mandamental e, sobretudo, seu endereçamento ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, particularizando os atos concretos por ele praticados ou em relação aos quais estaria se omitindo, e que reputa ilegais e afetam o direito que a assiste de ser contemplada com a prestação demandada mediante o instrumento que maneja, como forma, inclusive, de aferição da competência do órgão julgador para processá-lo, sob pena de indeferimento liminar. Intime-se. Brasília-DF, 13 de março de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 44411488, pp. 14/15 (fls. 16/17).". Ante o exposto, e tendo em vista a não indicação de autoridade que pudesse ensejar a remessa dos autos ao 1o Grau, INDEFIRO A INICIAL. Custas 'ex-lege'. PRI. Brasília, 5 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator